Tribunal: TJES
Processo: 5015654-06.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015654-06.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDREY SANTANA SOEIRO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015654-06.2024.8.08.0000

EMGTE: ANDREY SANTANA SOEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: GILBERTO JOAO CAREGNATO - ES16281

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL

EMGO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Andrey Santana Soeiro contra acórdão da 2ª Câmara Criminal que, por unanimidade, negou ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública. A defesa sustenta a existência de omissões e contradições na decisão, especialmente quanto à ausência de apreciação de argumentos que poderiam infirmá-la, a falta de indicação dos registros criminais considerados e a suposta falha na narrativa dos fatos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não indicar os registros criminais do paciente utilizados como fundamento para a manutenção da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se a decisão foi omissa ao não analisar a tese de que o paciente teria agido em legítima defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não sendo meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.

O acórdão embargado apreciou devidamente os fundamentos da prisão preventiva, analisando os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, com base na decisão que decretou e manteve a custódia cautelar.

A alegação de ausência de indicação dos registros criminais do paciente não se sustenta, pois a decisão embargada confiou na fundamentação do juízo natural e, em consulta ao sistema SEEU, verificou-se a existência de condenação penal transitada em julgado.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses da defesa, mas apenas aquelas capazes de infirmar sua conclusão, nos termos do art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal e do art. 489, § 1º, IV, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal.

A tese de legítima defesa não pode ser analisada na via do habeas corpus, pois demanda reexame do contexto fático-probatório, o que é incabível no rito da ação constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

O julgador não é obrigado a examinar todas as teses da defesa, mas apenas aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada.

A tese de legítima defesa não pode ser apreciada em habeas corpus, pois exige reexame do contexto fático-probatório.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, 315, § 2º, IV, e 619; CPC, art. 489, § 1º, IV (aplicado subsidiariamente).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1784457/DF, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 16/11/2021, DJe 25/11/2021; STJ, AgRg no HC 938.898/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/10/2024, DJe 14/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015654-06.2024.8.08.0000

EMGTE: ANDREY SANTANA SOEIRO

Advogado do(a) PACIENTE: GILBERTO JOAO CAREGNATO - ES16281

COATOR: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL
DE VILA VELHA

EMGO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração
opostos
por

A
NDREY SANTANA SOEIRO

em face
do v. Acórdão
(ID 10684149)
, proferido p
ela

Egrégia

2
ª Câmara Criminal que,
à unanimidade
,

negou a ordem de
H
abeas
C
orpus
, sob o fundamento de que a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está suficientemente motivada na necessidade de garantia da ordem pública.

A defesa opôs
os presentes
embargos (
ID
11617350), alegando omissões e contradições no
julgado
, notadamente quanto à ausência de apreciação de argumentos
defensivos
que poderiam infirmar a decisão. Sustentou que o
A
córdão não demonstrou quais registros criminais do paciente foram considerados
para justificar a manutenção da custódia,
e,
ainda,
que houve erro na narrativa dos fatos, pois
o voto condutor apontou que o paciente
teria iniciado as agressões,
quando, na verdade, fora a vítima, agindo assim, em legítima defesa de terceiro
.

A 8ª Procuradora de Justiça Criminal, Izabel Cristina Salvador Salomão, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 11975935), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Argumenta que o acórdão enfrentou devidamente todas as questões relevantes, que a fundamentação foi suficiente e que os embargos visam apenas rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

Com efeito, importante consignar que os Embargos Declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

M
esmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do C
ódigo de Processo Penal
, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambig
u
idade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, constata-se não haver omissão no v. Acórdão que exija a sua integração.

Em primeiro lugar, vejamos a ementa da decisão colegiada:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1.
A imposição da prisão preventiva exige a análise de cabimento, necessidade e adequação, conforme os requisitos estabelecidos nos arts. 313, 312 e 282 do Código de Processo Penal. 2.
No tocante ao cabimento, o art. 313, I, do Código de Processo Penal permite a decretação da prisão preventiva para crimes cuja pena máxima em abstrato seja superior a quatro anos, como no caso do homicídio duplamente qualificado. 3.
A necessidade da prisão preventiva está configurada pela presença do fumus comissi delicti (indícios de autoria e prova da materialidade) e do periculum libertatis (garantia da ordem pública),

bem como a fundamentação da custódia cautelar está adequada, especialmente, considerando o reconhecimento do réu por testemunha e a premeditação do crime, evidenciada por ameaças prévias à vítima.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indica que condições pessoais favoráveis, como residência e trabalho fixos, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua manutenção, conforme precedentes (HC 609.335/MG e AgRg no HC 651013/SP).
5
.

Habeas

Corpus denegado.

Após uma leitura atenta dos aclaratórios,
e confrontando-
os
com a ementa acima transcrita, bem como com o voto condutor,
verifica-se que o embargante apresentou mer
o
in
conformismo
com as razões de decidir.

Nesse diapasão,
é
digno de nota
que o julgador não é obrigado a analisar todas as teses arguidas pela parte, mas sim aquelas
capazes
de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador
(art. 315, § 2º, inciso IV, do Código de Processo Penal
e
art. 489, § 1º, IV, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal
).
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES. OPERAÇÃO AQUARELA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MEDIDA CAUTELAR. SEQUESTRO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INOCO RRÊNCIA. MERA IRRESIGNAÇÃO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - São cabíveis embargos declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada.

II - Não há qualquer omissão no decisum embargado, cuja fundamentação é adequada, sendo devidamente examinados e debatidos todos os argumentos que poderiam ser capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo Julgador.
Desta feita, não há qualquer omissão, porquanto conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os quais entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

(...) Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1784457/DF. Rel. Min. Jesuíno Rissato. Quinta Turma. Julgado em 16/11/2021. DJe: 25/11/2021)

O embargante sustenta
que o
voto condutor do
acórdão baseou-
se na menção ao teor da
decisão proferida pela suposta
autoridade coatora que apontou
a existência de "diversos registros criminais" do paciente,
porém,
sem indicar as
certidões de objeto e pé
ou os respectivos números processuais que comprovariam tais antecedentes.

Argumenta que essa omissão viola o contraditório, pois o impetrante nega a reincidência em crimes relacionados
aos fatos dos autos
e
aduz que
a denúncia não menciona condenações anteriores.

Importante observar que o impetrante não instruiu sua impetração com a cópia integral dos autos, de modo que se deve prezar pelo princípio da confiança do juiz natural.

Ora, no voto que denegou a ordem foram apreciadas as decisões daquele juízo, tanto a que decretou a prisão preventiva (ID 10175178) quanto a que manteve tal custódia (ID 10175182), a fim de extrair se ocorreu o preenchimento dos requisitos dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal.

A respeito do ponto suscitado nestes aclaratórios, no voto embargado apontou-se que o magistrado, dentre outros fundamentos, consignou que o risco de reiteração
“se evidenciou,
eis
que o acusado em comento possui, além deste, diversos registros criminais”.

De qualquer modo, em simples consulta ao sistema SEEU, identifiquei a existência dos autos de Execução
Penal
nº
2000344-60.2021.8.08.0050, referentes à condenação penal transitada em julgado na Ação penal nº 0002639-52.2021.8.08.0035, pelo crime de tráfico de drogas, o que justifica o fundamento da decisão atacada.

Além disso, cumpria ao impetrante produzir prova em sentido contrário, demonstrando a inexistência de outros processos contra o paciente.

Prosseguindo, a
defesa alega que o acórdão
omitiu-se
ao não enfrentar
a tese de que
o paciente não premeditou a execução da vítima, mas apenas
efetu
ou
um único disparo, sem intenção letal,
decorrente de sua
tentativa de
legitima
defesa do corréu Matheus
, que estava sendo agredido pela vítima e poderia ser morto, devido à desproporção física e problemas psiquiátricos
da vítima
.

Importante destacar que, diversamente do que sustenta o embargante, o voto condutor apenas resumiu o relato que consta na denúncia, não fazendo qualquer juízo de valor sobre a prova dos autos ou sobre a dinâmica em que os fatos ocorreram.

Inclusive, ressalto
não ser pertinente a discussão quanto à
existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria,
visto que
a via processual
da ação constitucional

não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,

que é
inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria,
o que fora apontado pelo juízo coator em suas decisões de decreto e manutenção da custódia preventiva, como observado no voto ora embargado
.

Noutros termos
,
na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,

é incabível a apreciação de tese de legítima defesa no bojo de
Habeas Corpus
.
Confira-se:

“
(...
)
a tese de que o agravante agiu em legítima defesa não pode ser examinada na estreita via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório. Assim, as provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão”
(AgRg no HC n. 938.898/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

Diante do exposto, conclui-se que todos os pontos atacados pelo embargante como ensejadores de vícios de integração foram devidamente avaliados e motivados no v. acórdão, não havendo que se falar em qualquer reparo a ser promovido.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)